Tribunal: TJSP
Processo: 2267300-34.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2267300-34.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaíra, em que é embargante
BANCO PINE S/A, são embargados CAMPOFERT MINAS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO, INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CAMPOFERT
DIESEL
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CAMPOFERT
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT
COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA
JUIZ DE DIREITO: ANDERSON VALENTE
EMBARGANTE: BANCO PINE S/A
EMBARGADAS:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 43.042
Embargos de Declaração. Contradição inocorrente.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 382/388, que, em votação unânime, deu provimento em parte a
recurso de agravo de instrumento interposto pelas embargadas, em
recuperação judicial, para, mantida a improcedência da impugnação de
crédito que aviaram em face do embargante, segundo a qual pretendiam
declarar a concursalidade do crédito deste, declarar que, em hipotética e
futura constatação de que a garantia fiduciária tornou-se insuficiente,
o saldo não coberto será classificado como quirografário.
A reclamar o pré-questionamento como meio de
aviar os recursos constitucionais, requer a declaração de não violação
do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Sustenta, em suma, que o Acórdão é contraditório,
pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a extraconcursalidade do seu
crédito e a suficiência da garantia, assentou que, em hipótese, pode ser
considerado em parte concursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pelo recorrente e efetivamente ausentes.
Destaco, do Aresto embargado, fundamentação
suficientemente clara no sentido de que, com a manutenção da
improcedência da impugnação de crédito das devedoras, manteve-se a
natureza extraconcursal do crédito do embargante, observado apenas
que, em eventual e hipotético perecimento parcial da garantia, o saldo
será convertido em concursal.
Esse, inclusive, é o teor do Enunciado 51 da I
Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal:
O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos
contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito
quirografário, sujeito à recuperação judicial.

Por fim, embora entenda que o pré-questionamento
de dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar
recursos especial e extraordinário, declaro não violado o mencionado no
relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR